Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716906-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS EXECUTADO: ARNALDO MARQUEZ D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo ARNALDO MARQUEZ contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a penhora de 10% dos seus rendimentos. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 59558367). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (585440249). Aos agravados, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., BICALHO, MOLLICA E MIRISOLA ADVOGADOS, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator